Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0702816-51.2019.8.07.0009 APELANTE: JOSEPH DE SOUZA SILVA DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto na instância a quo e remetido pelo d. Magistrado para análise de cabimento. O denominado Agravo Interno, interposto pelo apelante, objetivava o reexame da decisão que proferi monocraticamente ID 18452399. Conforme certidão ID 19338605, em 02/09/2020 decorreu prazo para o interessado se manifestar sobre referida decisão e em 03/09/2020 os autos foram remetidos à vara de origem. Somente em 11/09/2020 foi interposto, pelo apelante, o recurso ID 21380680. Desta feita, não conheço do agravo interno por ser manifestamente intempestivo. P.I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator